Tribunal: TJPA
Processo: 0818881-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818881-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: CLAUDIO CORREA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida em Ação Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário. Os agravantes buscam o restabelecimento da medida liminar, que lhes permitia o depósito judicial de valores e obstava a inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática do relator é nula por violação ao princípio da colegialidade; (ii) analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida em contrarrazões; (iii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para a revisão de contrato de financiamento imobiliário; e (iv) decidir sobre a aplicação da multa por recurso manifestamente protelatório (art. 1.021, § 4º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Agravo Interno sana eventual ofensa ao princípio da colegialidade, permitindo a análise da matéria pelo órgão julgador completo, não havendo que se falar em nulidade da decisão monocrática.
4. Afasta-se a preliminar de ofensa à dialeticidade quando, ainda que de forma sucinta, o recorrente externa seu inconformismo e apresenta fundamentação mínima capaz de contrapor a decisão recorrida.

5. A concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. A ausência de depósito judicial dos valores incontroversos pela parte autora, após a obtenção da liminar, descaracteriza o
periculum in mora
e viola a boa-fé processual, justificando a revogação da medida.

6. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, sendo afastada quando não se vislumbra o intuito manifestamente protelatório, mas apenas o exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id.
19694260
)
interposto por
CLAUDIO CORREA DOS SANTOS e ANA CRISTINA ALMEIDA FURTADO
em face da decisão monocrática de id.
13700895
, que deu provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pelo
BANCO PAN S.A.
, para reformar a decisão do juízo de primeiro grau e, consequentemente, indeferir o pedido de tutela de urgência que havia sido concedido aos ora Agravantes, nos autos da Ação Revisional de Juros Aplicados em Contrato de Financiamento de Imóvel (Processo n.º 0836406-24.2022.8.14.0301).

Em suas razões recursais de Id.
19694260
, o agravante sustenta, em síntese, nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação específica que justificasse o julgamento singular, em afronta aos arts. 489, §1º, e 932 do CPC, bem como ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF). Sustentam, ainda, que houve omissão quanto a teses veiculadas nas contrarrazões e nos embargos de declaração, especialmente sobre a suposta violação a normas de proteção ao consumidor e aos crimes contra a economia popular, diante da elevação desproporcional do saldo devedor do financiamento.

Requerem, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da decisão agravada e a submissão do Agravo de Instrumento ao julgamento colegiado.

Em contrarrazões de id.
20049249
, a parte agravada defende, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o Agravo Interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repisar teses já rechaçadas. Sustenta, ainda, a improcedência do pedido revisional, por inexistir onerosidade excessiva na aplicação do índice contratual IGP-M, o qual foi livremente pactuado e é usual nos contratos de financiamento imobiliário.

Defende, ademais, que o recurso tem caráter meramente protelatório, requerendo, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em razão de sua manifesta inadmissibilidade ou improcedência.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado pagamento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminares

2.1 Preliminar recursal de impossibilidade de julgamento monocrático.

A Agravante argumenta que a matéria não poderia ter sido decidida monocraticamente, por não se enquadrar nas hipóteses estritas do art. 932 do CPC.

Sem razão a Agravante.

A decisão monocrática agravada fundamentou sua competência no art. 133, XII, "d", do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste Tribunal.

Além disso, já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há violação ao princípio da colegialidade, conforme a jurisprudência remansosa e recente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

2.2 Preliminar de Inadmissibilidade do Agravo Interno por ofensa à dialeticidade recursal.

A agravada sustenta que o Agravo Interno não merece conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. Alega que o agravante se limitou a reiterar argumentos anteriormente rejeitados, sem enfrentar de forma concreta as razões de decidir do provimento da apelação.

Contudo, a análise da peça recursal permite concluir que, embora de forma sucinta, os Agravantes se contrapõem ao fundamento central da decisão monocrática. Eles insistem na tese de que a decisão agravada não teria valorado corretamente a abusividade contratual, evidenciada pelo aumento do saldo devedor mesmo com o pagamento das parcelas. Ao fazê-lo, ainda que não rebatam ponto a ponto todos os argumentos do
decisum
— especialmente no que tange ao seu próprio inadimplemento dos depósitos judiciais —, os Agravantes externam seu inconformismo com o mérito da decisão, buscando a sua reforma.

Rejeito, pois, a preliminar.

Inexistindo outras preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita.

3.

Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida aos Agravantes.

E, nesse ponto, a decisão agravada deve ser mantida.

A concessão da tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração da
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
). No caso em apreço, ambos os requisitos se mostram ausentes.

Quanto à probabilidade do direito, a decisão monocrática foi clara ao registrar que a onerosidade excessiva do contrato não se afigura demonstrada de plano. O contrato foi livremente pactuado com previsão de correção pelo IGP-M. A flutuação de tal índice, embora tenha gerado forte impacto em determinado período, é um risco inerente ao negócio. A alegação de que o saldo devedor aumentou de forma abusiva demanda dilação probatória complexa, por vezes com a necessidade de perícia contábil, o que é incompatível com a cognição sumária exigida para a tutela de urgência.

Todavia, o ponto fulcral que justifica a manutenção da decisão é a
ausência do
periculum in mora
e a
violação da boa-fé processual
por parte dos próprios Agravantes.

Como exaustivamente detalhado na decisão monocrática, após obterem a tutela de urgência em outubro de 2022, os Agravantes realizaram o depósito judicial de apenas duas parcelas (novembro e dezembro de 2022), tornando-se inadimplentes nos meses subsequentes. Ora, a parte não pode se valer de uma medida de urgência para, logo em seguida, descumpri-la. Tal conduta esvazia por completo o argumento de "perigo na demora", pois demonstra que o risco de dano (como a perda do imóvel) decorre diretamente da própria inércia e inadimplência dos devedores, e não de uma suposta abusividade contratual.

Ao deixar de cumprir com o mínimo que se propuseram em juízo — o depósito do valor incontroverso —, os Agravantes demonstram não apenas a fragilidade de seu direito, mas também um comportamento contraditório que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário. A tutela de urgência é um instrumento para proteger direitos, não para legitimar o inadimplemento.

Portanto, a decisão monocrática agiu com acerto ao revogar a liminar, pois, à luz dos fatos apresentados, não subsistiam os requisitos legais para sua manutenção.

O Agravado, por sua vez, postula a condenação dos Agravantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Referido dispositivo legal prevê a aplicação de sanção para o caso de recurso declarado
manifestamente
inadmissível ou improcedente. A aplicação da multa não é automática, devendo ser reservada para situações em que se evidencia o dolo processual e o intuito puramente protelatório do recorrente.

No caso concreto, embora os argumentos dos Agravantes não tenham sido suficientes para reverter a decisão, não vislumbro o intuito manifestamente protelatório que autorizaria a imposição da penalidade. A interposição do recurso, neste contexto, pode ser interpretada como exercício regular do direito de recorrer, amparado pela garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, ainda que a tese defendida se mostre frágil.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025